Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. Os pais têm o dever de assistência, criação e educação dos filhos menores. Portanto, tem-se como consequência lógica do poder familiar a obrigação de prestar alimentos à prole (artigo 229 da Constituição da República).
2. A fixação de alimentos deve ser realizada com observância do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade (necessidade do alimentando, possibilidade de quem paga e proporcionalidade entre os genitores).
3. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
4. No caso dos autos, cumpre-se destacar a necessidade de aguardar a dilação probatória do feito, a fim de esclarecer a relação econômica existente entre as partes, e buscar a solução que melhor atenda ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
5. Nesse sentido, o agravado possui 3 (três) imóveis, avaliados conjuntamente no valor aproximado de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo que 50% desse montante lhe pertence, demonstrando, ao menos em análise preliminar, a possibilidade de o alimentando arcar com alimentos.
6. Por outro lado, mostra-se, em análise de cognição sumária, incerta a renda mensal do agravado. Em que pese o agravante alegue que seu genitor recebe renda média no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), nenhum documento capaz de corroborar tal afirmação foi apresentado. Desse modo, não pode se tirar por base tal alegação, para fins de fixação dos alimentos provisórios, sob pena de estabelecer valor cujo pagamento se torne inviável, ao menos até que se proceda a dilação probatória.
7. Por todo o exposto, se por um lado há indícios de que o genitor suporta pagamento de pensão em valor superior ao fixado, em razão do patrimônio elencado na inicial e por possuir a profissão de empresário, por outro, não se pode cogitar a fixação em valor exorbitante, como o de 4 salários mínimos pleiteados pelo agravante, sob pena de ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequada a fixação dos alimentos provisórios no patamar de 1,5 salário mínimo.
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.